Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739340-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PACIENTE: CARLOS MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição criminal proposta por Carlos Martins (réu) contra ato atribuído à 1a Turma Criminal deste TJDFT, no processo no 0709504-43.2025.8.07.0001, apenso à Ação Penal no 0708432-26.2022.8.07.0001, que decretou sua prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito, fundamentando-se na suposta intenção de se furtar à aplicação da lei penal, diante de tentativas frustradas de citação, na gravidade abstrata dos delitos imputados e na magnitude do dano causado ao erário. Na petição inicial (Id 76256316), o requerente sustenta que, após a decretação da medida extrema, sobrevieram fatos novos que alteram substancialmente o panorama fático e jurídico que justificava a prisão. Alega que compareceu espontaneamente aos autos da ação penal e apresentou resposta à acusação, demonstrando ausência de intenção de evasão. Acrescenta que a decisão proferida em 31/08/2025 reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de falsidade ideológica e parte dos crimes contra a ordem tributária, absolvendo sumariamente o acusado e declarando extinta a punibilidade. Requer, liminarmente, a reconsideração imediata da decisão que decretou a prisão preventiva e a consequente revogação do mandado de prisão expedido, com expedição de contramandado e certidão respectiva. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Decisão de Id 76276655 indeferiu o pedido liminar. Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição da petição criminal (Id 76497586). É o relatório. A Procuradoria de Justiça requer a rejeição da petição criminal, por sua manifesta improcedência, com o consequente arquivamento dos autos (Id 76497586). Destaca que, embora haja referência ao pedido liminar, não foi formulada qualquer solicitação nesse sentido, tendo este Relator esgotado a análise ao indeferir, de forma fundamentada, os requerimentos principal e alternativo apresentados na inicial. De fato, na decisão de Id 76276655, este Relator examinou exaustivamente todos os aspectos suscitados na peça inaugural e decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme estabelecido em sede de Recurso em Sentido Estrito. Diante da completa prestação jurisdicional, acolho a preliminar arguida e rejeito a petição criminal, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT, negando-lhe seguimento. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR